Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-59.2024.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001840-59.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JACI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 534.838.471-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HOME CARE
. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. Nesse sentido:
AgRg
nos
EREsp
n. 1199135/DF
, rel. Min. Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, J. 6/4/2016, DJE 6/5/2016 e
EAREsp
n. 488188/SP,
rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, J. 7/10/2015, DJE 19/11/2015.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada na ação de obrigação de fazer nº 1010229-64.2024.8.11.0006, que deferiu o
pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR aos requeridos: a) ESTADO DE MATO GROSSO, que custeie mensalmente as faturas de energia em relação ao serviço HOME CARE do REQUERENTE; b) ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, que se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora nº nº. 6/434595-5, bem como se abstenha de promover eventual negativação do nome do titular da referida Unidade Consumidora. Ademais, deve a empresa vistoriar e informar nos autos o consumo energético mensal dos aparelhos relativos ao serviço de Home
Care
e seu valor, para tanto, deve providenciar a instalação de unidade consumidora exclusiva para o uso dos aparelhos do referido serviço, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil).

Assegura que não há razoabilidade na imposição de multa cominatória como medida assecuratória da efetividade da prestação jurisdicional, além desta acarretar danos

aos cofres públicos.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado liminarmente: a concessão da tutela provisória para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para afastar por completo ou reduzir no mínimo o valor da multa cominatória, a majoração do prazo para a concessão do serviço de saúde, resguardando o prazo de 3 meses para realização de licitação ou, no mínimo, 15 dias úteis para a contratação direta
.

Liminar parcialmente deferida no id nº 241472672.

Sobreveio sentença de mérito no processo de origem, conforme se
observa
no
i
d.

176058838
dos autos n.
1010229-64.2024.8.11.0006
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024